Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-04.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-04.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), AILTON DAMASCENA DODO - CPF: 220.838.632-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇAO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO MT PREV (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA
-
PROCESSO ADMINISTRATIVO
– CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO –
CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA
– CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
LEGALIDADE
– SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -

SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluído da corporação, em face de prática de ato incompatível com a função é legítima (
STF, ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018 e TJ/MT,
N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

2. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ailton Damascena Dodo, inicialmente, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor-Presidente do MTPREV, consistente na cassação de sua transferência para reserva remunerada da Polícia Militar, bem como exclusão da folha de pagamento, por meio do Processo Administrativo no
500240/2017
(ID 1933555).

Relata que é policial militar e
contra si foi instaurado processo demissório denominado “Conselho de Disciplina”,

no âmbito da PM/MT,

nos termos da Lei no 3.800/76, em 28/09/12.

Narra que, durante o trâmite do feito disciplinar, a Administração Pública, por meio do Ato Governamental no. 18.473/2014, datado de 10/02/2014, transferi-o para a inatividade, mediante reserva remunerada na graduação de CABO C-000.

Afirma que a investigação disciplinar foi concluída em 30/07/17,

após sua transferência para reserva, cuja deliberação foi por sua exclusão dos quadros da corporação castrense, a bem da disciplina.

Sustenta que não foi intimado dos atos processuais da referida investigação, o que lhe obstou de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Argui que o TCE é órgão competente para decidir acerca da cassação da transferência de militar para reserva, a teor do art. 47, inc. II, da CF. Logo, o MTPREV, que levou a efeito a decisão disciplinar dos impetrados, é órgão incompetente para tanto já que se trata de ato complexo.

Argumenta, ainda, que
não poderia ter seus proventos da reserva remunerada cancelado porque o benefício previdenciário é decorrente da contribuição ao órgão previdenciário ao longo dos mais de 25 (vinte e cindo) anos e não pelos serviços prestados à Corporação.

Ao final, requer, em liminar, a declaração de nulidade da suspensão dos efeitos do processo administrativo no 500240/2017, que resultou na cassação de sua aposentadoria e sua exclusão da folha de pagamento dos inativos, com o retorno ao
status quo ante
, bem como a restituição dos valores que deixou de perceber desde a data do evento danoso. No mérito, a confirmação definitiva da liminar (ID 1933555).

O e. Relator, após manifestação do impetrante, excluiu o Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso do polo passivo do
mandamus
e incluiu o Comandante-Geral da Polícia Militar deste Estado (ID 2101926).

A liminar foi indeferida (ID 2279889), sendo objeto de agravo interno, cujo deliberação manteve a decisão recorrida (IDs.

2499497, 7001800 e 33737490).

As informações do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Estado do Mato Grosso encontram-se nos IDs. 2243278 e 2425399. O Diretor do MTPREV deixou transcorrer
in albis
o prazo para prestar as informações (ID. 2220437).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (ID 2693307).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforma explicitado no relatório, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ailton Damascena Dodo contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso e pelo Diretor-Presidente do MTPREV, consistente na cassação de sua transferência para reserva remunerada da Polícia Militar e na sua exclusão da folha de pagamento dos inativos (ID 1933555).

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade ou não da cassação da aposentadoria do impetrante, policial militar da reserva remunerada, por força da pena de demissão da carreira militar, a bem da disciplina, imposta em processo administrativo que tramitou no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da mesma forma, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

No caso posto, o impetrado, policial militar deste Estado (CABO),

foi transferido, a pedido, para reserva remunerada, por meio do Ato Governamental no 18473/2014, 10/02/14 (ID 1933569).

Todavia, o citado ato perdeu o efeito ante sua exclusão das fileiras da Polícia Militar deste Estado por conta da pena de demissão imposta ao impetrante em processo administrativo do Conselho de Disciplina da PM/MT, instaurado pela Portaria no 25/CD/CorregPM, de 28set12,
in verbis
:

“(...)Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Cb PM RR Ailton Damascena Dodô, com fulcro no Art. 9, item 3, do RDPM-MT, e Art. 155 c/c 160, inciso III, da Lei Complementar no 555 de 29Dez14, e Art. 2o, inciso I, alíneas "b" e "c" c/c Art. 13, inciso IV, alínea "a", da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no 7.227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, violando os valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 07, 20 e 79 do Anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto no 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, incisos I, II e III, Artigo 45, incisos IV e VI, Artigo 46, §2o, incisos I, III, V, VI, XIV, XV, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV, e Artigo 47, inciso I, todos da Lei Complementar no 555, de 29Dez14 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.”

Consta que o referido processo administrativo apurou infração disciplinar, após notícia apócrifa, consistente na prática de traficância pelo impetrante, à época, policial militar (CABO), o que inclusive ensejou deflagração de investigação criminal registrada sob o no 3992-64.2011.811.0013, na 2o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (ID 1933571).

A decisão que resultou na demissão do impetrante, publicada por meio da Portaria no 300/QCG/DGP, de 06/09/17, consignou:

“(...)

Art. 1o Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Cb PM RR Ailton Damascena Dodô, portador do RG PMMT no 878.235,

a contar de 07/9/2017
.

Art. 2o

Determinar a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção – Gerência de Manutenção, adotar as providências de estilo junto à Secretaria de Estado de Gestão – SEGES para proceder a exclusão do EX-CABO PM RR CARLOS AIRTON DAMACENO DODO, da folha de pagamento

(...)”

(ID 1933577).

A medida foi cumprida pelo MTPREV no Processo no 500240/2017 (ID 1933578).

É sabido que a competência do Poder Judiciário no âmbito do processo disciplinar está circunscrita ao exame da regularidade do feito e do ato demissão.

Diferentemente do que alegado pelo impetrante, o processo administrativo do Conselho de Disciplina da PM/MT respeitou o devido processo legal, na medida em que atendeu aos princípios do contraditório, legalidade e ampla defesa. Veja:

O Boletim do Comando Geral no 1776, 31/07/17 comprova que o impetrante tomou conhecimento dos fatos apurados na investigação disciplinar quando, após notícia apócrifa, autorizou a busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram encontrados e apreendidos 25 tabletes de substância entorpecente a análoga a cocaína, 1 (um) revolver calibre 22 sem registro e quantia em moedas real e dólar (ID 1933571).

Consta, ainda, que a citação do investigado se dera por meio de edital ante sua recusa, sendo a defesa técnica exercida por defensor dativo para garantia do contraditório e a ampla defesa (ID 1933571).

Logo, o processo administrativo que aplicou a pena de demissão não revela mácula capaz de causar-lhe nulidade.

No que concerne à cassação de sua aposentadoria, insta ressaltar que se trata de consectário lógico da pena que lhe fora imposta em processo administrativo por infração disciplinar, o que implica em sua exclusão dos quadros da carreira militar e da respectiva folha de pagamento, porquanto existe rompimento do vínculo com a Administração Pública, mesmo que na reserva devido a cumprir os requisitos legais para tanto.

Sobre o assunto, os Tribunais Superiores já se manifestaram:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Demissão.
Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida
. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%. (STF, ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR INATIVO. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel.Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.

2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1732310/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (grifo nosso)

Não foi outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – SISTEMA CONTRIBUTIVO
– AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o Impetrante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo.

2.

“[...] É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

3.

“[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

4.

Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (N.U 1004506-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– POLICIAL MILITAR– PROCEDIMENTO DISCIPLINAR– DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo. É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Ante o exposto,
em dissonância do parecer ministerial, JULGO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1003807-04.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:
AILTON DAMASCENA DODO

IMPETRADOS:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATOR:
YALE SABO MENDES

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Ailton Damascena Dodo contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor-Presidente do MTPREV, consistente na cassação de sua transferência para reserva remunerada da Polícia Militar, bem como exclusão da folha de pagamento, por meio do Processo Administrativo no. 500240/2017.

O Relator, Dr. Yale Sabo Mendes, em dissonância com o parecer ministerial, votou no sentido de denegar a segurança vindicada.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Impetrado, policial militar deste Estado (CABO), foi transferido, a pedido, para reserva remunerada, por meio do Ato Governamental no 18.473/2014, de 10-2-2014 (id. 1933569 – pág. 1).

Todavia, o citado ato perdeu o efeito, mediante o Ato no. 300/QCG/DGP, de 6-9-2017, ante sua exclusão das fileiras da Polícia Militar deste Estado por conta da pena de demissão imposta ao Impetrante em processo administrativo do Conselho de Disciplina da PM/MT, instaurado por meio da Portaria no 25/CD/CorregPM, de 28-9-2012.

O Impetrante alega que, não poderia ter cancelado seus proventos da reversa remunerada, haja vista que o benefício previdenciário é decorrente da sua contribuição ao órgão previdenciário ao longo dos anos e não da contraprestação pelos serviços prestados à Corporação.

Aduz, ainda, que, não houve notificação para apresentar defesa contra a exclusão do quadro de inativos, consubstanciada na edição do feito no. 500240/2017, nem mesmo por ocasião do cancelamento do registro da reserva remunerada pelo Impetrado.

Analisando detidamente os autos eletrônicos, tenho que o Impetrante não possui razão.

Isso porque, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, o processo administrativo do Conselho de Disciplina da PM/MT respeitou o devido processo legal, na medida em que atendeu aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme pode ser observado no id. 1933571 – págs. 1/3.

Consta no Boletim do Comando Geral no 1776, 31-7-17 que o Impetrante tomou conhecimento dos fatos apurados na investigação disciplinar quando, após notícia apócrifa, autorizou a busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram encontrados e apreendidos 25 (vinte e cinco) tabletes de substância entorpecente a análoga a cocaína, 1 (um) revolver calibre 22, carregado com 6 munições intactas, sem registro e quantia em moedas real e dólar.

Observa-se, ainda, que a citação do Impetrante se deu por meio de edital ante sua recusa em aceitar a citação pessoal, sendo a defesa técnica exercida por defensor dativo.

Assim, após regular processo administrativo, o Conselho de Disciplina decidiu:

[...].

1. Homologar o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, entendendo que o disciplinado Cb PM RR Ailton Damascena Dodô (RG PMMT 878.235) é culpado das acusações que lhe foram imputadas no libelo acusatório disciplinar e que não reúne condições de permanecer na condição de reserva remunerada da PMMT.

2.
Demitir
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Cb PM RR Ailton Damascena Dodô, com fulcro no Art. 9, item 3, do RDPM-MT, e Art. 155 c/c 160, inciso III, da Lei Complementar no 555, de 29Dez14, e Art. 2o, inciso I, alíneas "b" e "c" c/c Art. 13, inciso IV, alínea "a", da Lei no 3.800, de 19Out76, alterada pela Lei no 7.227, de 22Dez99, por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, violando os valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 07, 20 e 79 do Anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto no 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, incisos I, II e III, Artigo 45, incisos IV e VI, Artigo 46, §2o, incisos I, III, V, VI, XIV, XV, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV, e Artigo 47, inciso I, todos da Lei Complementar no 555, de 29Dez14 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

[...].

A decisão que resultou na demissão do Impetrante, publicada por meio da Portaria n. 300/QCG/DGP, de 6 de setembro de 2017 (DOE n. 27101 – id. 1933577 – págs. 3/4), previu expressamente:

[...].

3.2 A Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT deverá:

[...].

3.2.2 Tomar todas as providências inerentes à demissão do acusado Cb PM RR Ailton Damascena Dodô (RG PMMT 878.235), tal como a publicação e
exclusão do nome do mesmo da folha de pagamento
, recolher os materiais pertencentes à Fazenda Pública em posse do mesmo, bem como a cédula de identidade policial militar.

[...]. [Destaquei].

Tal medida foi aprovada pela Diretora de Previdência da MTPREV, após parecer exarado no Processo no. 500240/2017/MTPREV e, posteriormente, ratificada pelo Diretor Presidente da Autarquia (ids. 1933577 e 1933578).

Em que pese a alegada ilegalidade do ato acoimado coator, denota-se que todo o procedimento que resultou na sua exclusão das fileiras da Corporação resultou de processo administrativo (Conselho de Disciplina) em que houve a observação dos princípios do contraditório e ampla defesa, não sendo demonstrado vício hábil a maculá-lo.

Quanto à cassação da aposentadoria do Impetrante, depreende-se que esta configura consectário lógico decorrente da pena administrativa que foi imposta. Isso porque, ao excluí-lo das fileiras, os Impetrados tornaram sem efeito o Ato de Aposentadoria do Impetrante, rompendo o seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender os requisitos do cargo.

Assim, vale dizer, a cassação da aposentadoria é a forma de reversão do servidor ao quadro funcional para, ato contínuo, aplicar a demissão, já que o Impetrante deixou de atender a um dos critérios necessários, ao lado do tempo de serviço e da idade mínima, qual seja, a condição de servidor público (art. 40, § 1o, da CF).

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO
– CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE –
POSSIBILIDADE – SISTEMA CONTRIBUTIVO –
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
– SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o Impetrante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo.

2. “[...] É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

3. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1004506-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2021, publicado no DJE 25/2/2021). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função.
(Número do Protocolo: 151944/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargador Márcio Vidal, Julgado em 4-11-2019). [Destaquei].

Acerca da legalidade do ato acoimado coator, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE.

1. Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação
numerus clausus
, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Precedentes.

2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar.

3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 5/5/2021). [Destaquei].

Por fim, quanto à alegação de direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

Ante o exposto, acompanho o Relator para
denegar
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021